Tribunal: TJSP
Processo: 0001782-32.2021.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
R - CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR MAIS DE DEZ ANOS - SUPERVENIENTE CESSAÇÃO PELO INSS - INADMISSIBILIDADE - DECADÊNCIA CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto suscitado foi decidido de modo expresso no contexto do Acórdão, não se configurando vício processual a merecer maior elucidação em sede da estreita via de embargos de declaração".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0001782-32.2021.8.26.0220; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guaratinguetá - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Guaratinguetá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Outros números:

1782322021826022050000

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-SUPLEMENTAR - CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR MAIS DE DEZ ANOS - SUPERVENIENTE CESSAÇÃO PELO INSS - INADMISSIBILIDADE - DECADÊNCIA CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto suscitado foi decidido de modo expresso no contexto do Acórdão, não se configurando vício processual a merecer maior elucidação em sede da estreita via de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-SUPLEMENTAR - CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR MAIS DE DEZ ANOS - SUPERVENIENTE CESSAÇÃO PELO INSS - INADMISSIBILIDADE - DECADÊNCIA CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto suscitado foi decidido de modo expresso no contexto do Acórdão, não se configurando vício processual a merecer maior elucidação em sede da estreita via de embargos de declaração".